Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705558-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALENTINA XAVIER JACOME EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS GOMES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por VALENTINA XAVIER JACOME, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71723165/71321486). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator